Tribunal: TJSP
Processo: 1003006-59.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Compra e venda. Veículo entregue em consignação. Venda do bem a terceiro, através de recursos obtidos junto a instituição financeira, sem ter a consignatária repassado ao autor o preço da venda. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face da consignatária, dos seus representantes e da instituição financeira. Sentença de parcial procedência. Apelo da

Ementa:
Compra e venda. Veículo entregue em consignação. Venda do bem a terceiro, através de recursos obtidos junto a instituição financeira, sem ter a consignatária repassado ao autor o preço da venda. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face da consignatária, dos seus representantes e da instituição financeira. Sentença de parcial procedência. Apelo da instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. A ausência de repasse pela consignatária configura violação ao contrato estimatório, mas não implica desconstituição do contrato de compra e venda, celebrado por adquirente de boa-fé. Presunção de boa-fé que deve prevalecer também em relação à instituição financeira. Improcedência dos pedidos em face da apelante. Sentença parcialmente reformada. Apelo provido.